Tribunal: TJSP
Processo: 2247975-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta bancária da executada. Alegação da agravante de que a constrição abrangeu quantia depositada inferior a quarenta salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável. Impenhorabilidade demonstrada. O STJ consolidou entendimento de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta bancária da executada. Alegação da agravante de que a constrição abrangeu quantia depositada inferior a quarenta salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável. Impenhorabilidade demonstrada. O STJ consolidou entendimento de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.